Tribunal: TJSP
Processo: 3000293-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE DEFERIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE (R$ 100,00). VALOR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL (10%) SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO (CERCA DE R$ 10.000,00). PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE. Fixação por equidade (CPC, art. 85, § 8o) que é legítima tanto para os casos em que o valor da causa ou do proveito econômico for muito baixo ou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE DEFERIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE (R$ 100,00). VALOR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL (10%) SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO (CERCA DE R$ 10.000,00). PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE. Fixação por equidade (CPC, art. 85, § 8o) que é legítima tanto para os casos em que o valor da causa ou do proveito econômico for muito baixo ou irrisório quanto para os em que for muito alto ou excessivo. Na hipótese, porém, não se vislumbra verossimilhança para observância do preceito. Proveito econômico imediatamente aferível e dentro da razoabilidade. Decisão reformada. Fixação em 10% sobre a diferença entre o valor inicialmente pretendido e aquele homologado pela decisão recorrida (CPC, art. 85, §§ 2o e 3o), observado eventual direito à gratuidade (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).
Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000513921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000293-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados DILMA DE ANDRADE SCHIAVONI,
EUNICE NEDOG LEME E SILVA, IVONETE RIBEIRO SELEN, MARIA DE
LOURDES PEREZ PILLI, MARIA LÚCIA SORRENTINO HERNANDES
MARTINS, MARIA NEIVA DE LIMA PEDROSO, MARILÉA DE ARAÚJO
FERREIRA, MARTHA DE ANDRADE BARBOSA MARINHO, ORENCIA
VASCONCELOS DE OLIVEIRA e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000293-21.2020.8.26.0000 -Voto no 20603
2
Agravo de Instrumento no 3000293-21.2020.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravados: Dilma de Andrade Schiavoni, Eunice Nedog Leme e Silva, Ivonete
Ribeiro Selen, Maria de Lourdes Perez Pilli, Maria Lúcia Sorrentino
Hernandes Martins, Maria Neiva de Lima Pedroso, Mariléa de Araújo
Ferreira, Martha de Andrade Barbosa Marinho, Orencia Vasconcelos de
Oliveira e Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 20603
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. DECISÃO DE DEFERIMENTO. FIXAÇÃO
DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE (R$ 100,00).
VALOR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL (10%) SOBRE
O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO (CERCA DE
R$
10.000,00).
PRETENSÃO
DE
REFORMA.
POSSIBILIDADE. Fixação por equidade (CPC, art. 85, §
8o) que é legítima tanto para os casos em que o valor da
causa ou do proveito econômico for muito baixo ou
irrisório quanto para os em que for muito alto ou excessivo.
Na hipótese, porém, não se vislumbra verossimilhança para
observância
do
preceito.
Proveito
econômico
imediatamente aferível e dentro da razoabilidade. Decisão
reformada. Fixação em 10% sobre a diferença entre o valor
inicialmente pretendido e aquele homologado pela decisão
recorrida (CPC, art. 85, §§ 2o e 3o), observado eventual
direito à gratuidade (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).
Recurso provido.
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo em
face da decisão que, proferida nos autos do incidente de
cumprimento de sentença (1036271-36.2017.8.26.0053) contra
si instaurado por Dilma de Andrade Schiavoni e outros, ora
agravados, teria fixado, por equidade, o valor de R$ 100,00
(cem reais) a título de honorários advocatícios pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000293-21.2020.8.26.0000 -Voto no 20603
3
sucumbência destes na impugnação por ela apresentada.
Sustenta a agravante, em síntese, que,
diante do proveito econômico obtido, relativo à diferença (R$
9.754,99) entre aquilo que inicialmente se pretendia (R$
22.732,40) e o que efetivamente se efetivou (R$ 12.977,41), a
verba honorária seria irrisória, pois não corresponderia às
hipóteses e aos predicados previstos na legislação processual,
bem como afrontaria a isonomia, eis que, em hipotética situação
inversa, as partes não receberiam o mesmo tratamento.
Pugnou, assim, pelo provimento recursal,
a fim de se reformar a r. decisão, condenando-se os agravados
ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de
10% (dez por cento) sobre o valor da diferença entre o valor
pretendido e aquele homologado pela decisão recorrida.
Processado
o
recurso
sem
nenhuma
atribuição às hipóteses previstas no artigo 1.019, inciso I, do
Código de Processo Civil (fls. 07/08), sobreveio resposta dos
agravados, pleiteando o não provimento (fls. 11/14).
É o relatório.
Fundamento e voto.
Segundo prescreve o Código de Processo
Civil, o vencido na demanda deverá pagar ao vencedor
honorários advocatícios (art. 85, caput). E nas causas em que a
Fazenda Pública for parte, além dos critérios subjetivos
aplicáveis a todos (§ 2o), há a fixação de percentuais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000293-21.2020.8.26.0000 -Voto no 20603
4
diferenciados (§§ 3o e 5o), prestigiando-se o interesse público,
a isonomia e a proporcionalidade.
Não obstante, além de outras regras e
princípios, assim também determina a legislação processual
(art. 85):
“§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o
juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa,
observando o disposto nos incisos do § 2o.”
Para
os
casos
em
que
o
proveito
econômico ou o valor da causa sejam muito altos, esta E.
Câmara tem assentado a aplicação desse dispositivo, eis que a
ratio legis da norma prevista no referido enunciado é a de que,
tanto quanto para as causas em que for inestimável ou irrisório
o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo, o magistrado, seguindo tais preceitos e
observando o disposto nos incisos do § 2o, fixará o valor dos
honorários por apreciação equitativa igualmente às causas em
que for excessivo o proveito econômico ou, ainda, quando o
valor da causa for muito alto.
Ocorre que, na hipótese, não se vislumbram tais circunstâncias, e o valor do proveito
econômico, como acima relatado, é imediatamente aferível.
Dispõe
o
Código
de
Processo
Civil
quanto à fixação dos honorários nas causas em que a Fazenda
Pública é parte:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000293-21.2020.8.26.0000 -Voto no 20603
5
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução,
resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o
seu serviço.
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a
fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos
nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor
da condenação ou do proveito econômico obtido até 200
(duzentos) salários-mínimos;
[...].”
Considerando-se
que
“os
limites
e
critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente
de qual seja o conteúdo da decisão” (CPC, art. 85, § 6o), bem
como que o caso não encontra óbice em nenhuma outra
exceção prevista pela lei, de rigor o reconhecimento do direito
pleiteado.
Portanto, observados os predicados da
legislação processual, os honorários advocatícios a que tem
direito a ora agravante pela sucumbência dos ora agravados na
impugnação ao cumprimento de sentença ficam fixados em 10%
(dez por cento) sobre o valor do proveito econômico relativo à
diferença entre o valor inicialmente pretendido e aquele

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000293-21.2020.8.26.0000 -Voto no 20603
6
homologado pela decisão recorrida, nos termos do artigo 85, §§
2o e 3o, observado eventual direito da parte contrária aos
benefícios da gratuidade da justiça, com fulcro no artigo 98, §§
2o e 3o, todos do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator